Tribunal: STF
Processo: Rcl 95
Classe: Rcl
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-12-18
Data de publicação: 1978-12-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, QUE
DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DE ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CASO
EM QUE NÃO SE APLICA FIGURA DO ARTIGO 119, I, LETRA O DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO.